Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716642-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C APELADO: RICARDO PINHEIRO PENNA, SOMA SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO E MERCADO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de julho de 2020 15:17:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator